Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600532-24.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA VEREADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600532-24.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/05/2021
Processo referência: 0600531-39.2020.6.16.0048
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600532-
24.2020.6.16.0048 que julgou desaprovadas as contas de Lineu Marcos Thomaz de Lima, relativas
às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de Tunas do
Paraná/PR, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Lineu Marcos Thomaz de Lima, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Social Democrático - PSD, no município de Tunas do Paraná/PR, desaprovadas em razão da
não abertura de conta bancária, impossibilitando conferir transparência à movimentação de
recursos financeiros dos candidato, conforme previsto no art. 8o, da Resolução TSE
n.23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41202
066
12/08/2021 10:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.429

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600532-24.2020.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL

EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO
M A T E R I A L .
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2.
Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
Num. 41202066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210272766400000040212292
Número do documento: 21081210272766400000040212292

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LINEU MARCOS THOMAZ DE
(id. 37116966), em face do Acordão nº 59.109, que recebeu a seguinte ementa:
LIMA
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA E À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de recursos de campanha eleitoral
(Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 2º), destinando-se a conferir
transparência
às
finanças
dos
partidos
e
candidatos,
independentemente da efetiva movimentação de numerário.
2. Recurso conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o acórdão incorreu em erro material, na medida em que
a obrigatoriedade da abertura de conta bancária pode ser dispensada quando verificada a
ausência de movimentação financeira. Ainda, afirma que há omissão na decisão, eis que não
foi apreciada a tese sustentada em sede de defesa, no sentido de que o vício ocorreu em razão
das dificuldades técnicas encontradas junto às instituições bancárias.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
rejeição dos Embargos de Declaração (id.38821766).
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Num. 41202066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210272766400000040212292
Número do documento: 21081210272766400000040212292

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assevera o embargante que o acórdão apresenta erro material, pois o art. 22
II.ii -
da Lei das Eleições não faz qualquer menção à obrigatoriedade da abertura de conta bancária
para o registro da ausência de movimentos financeiros, mas somente para o registro de “todo o
movimento financeiro”.
Os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que é incontroverso que
o embargante infringiu ao disposto no art. 22 da Lei das Eleições, em consonância com o art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, na medida em que não providenciou a abertura de conta
bancária específica e, consequentemente, não apresentou os respectivos extratos,
configurando assim vício grave, porque inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a
movimentação financeira da campanha. Restou expresso no acórdão mencionada
obrigatoriedade da abertura de contas, conforme se observa:

[...] abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
conforme regulamenta o art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância
com o art. 22 da Lei das Eleições. Nesse sentido também é a orientação do TSE
e desta Corte Eleitoral: 2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação
financeira durante a campanha ou que o candidato tenha desistido ou
renunciado de sua candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de
contas referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º,
§ 2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
(TRE-PR, RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro
Oyama, DJ 09/06/2017) [...]
Num. 41202066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210272766400000040212292
Número do documento: 21081210272766400000040212292

Como consignado, a comprovação da ausência de movimentação financeira
somente pode ocorrer com a abertura da conta bancária e apresentação, por conseguinte, de
extrato bancário zerado. Aceitar a tese do embargante é admitir que basta a declaração
unilateral da parte alegando a ausência de movimentação financeira, o que esvazia por
completo a possibilidade de fiscalização da veracidade do fato alegado.

II.iii - No que concerne à omissão apontada pelo embarganteno sentido da não
abertura de conta bancária "em razão de dificuldades técnicas encontradas junto das
instituições bancárias", tem-se que este não é um motivo previsto em lei, assim, não há
como ser apreciado.
Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Deste modo, não se verificando qualquer erro material e omissão a serem
corrigidos, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600532-24.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
Num. 41202066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210272766400000040212292
Número do documento: 21081210272766400000040212292

TAVARNARO - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
VEREADOR, LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIS
FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - EMBARGADO: JUÍZO
DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41202066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/08/2021 10:28:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081210272766400000040212292
Número do documento: 21081210272766400000040212292